Tribunal: TJSP
Processo: 2004577-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Inteligência do art. 99, §3o, do CPC – Alegação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos elementos presentes nos autos – Ação indenizatória, pela prática de estelionato – Alegação de prejuízo patrimonial ao longo do ano de 2020 – Declarações de imposto de renda que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Inteligência do art. 99, §3o, do CPC – Alegação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos elementos presentes nos autos – Ação indenizatória, pela prática de estelionato – Alegação de prejuízo patrimonial ao longo do ano de 2020 – Declarações de imposto de renda que não refletem a atual situação econômica da postulante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004577-55.2021.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FÁTIMA MARIA DE TAVARES MAYER DE OLIVEIRA, são agravados
HORTÊNSIA ARMANDO NHANCUME, BANCO BRADESCO S.A., BANCO
DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAÚ UNIBANCO
S/A, VHUTSHILO JULIET MUVHANGO, MATHEUS DE SOUSA ARAUJO,
PEDRO DA COSTA LIMA NETO, GUILHERME JOSÉ DE FREITAS,
FERNANDO RODRIGO SILVA DE JESUS, PATRÍCIA NASCIMENTO SILVA e
P.N. SILVA COMUNICAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004577-55.2021.8.26.0000 -Voto no 7.458
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2004577-55.2021
Comarca: Mogi das Cruzes (2a. Vara Cível)
Agravante: Fátima Maria de Tavares Mayer de Oliveira e outros
Agravados: Banco Bradesco S.A e outros
Juiz: Domingos Parra Neto
Voto no. 7.458

AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de justiça
Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos – Inteligência do art. 99, §3o, do CPC Alegação
de hipossuficiência econômica não infirmada pelos
elementos presentes nos autos Ação indenizatória, pela
prática de estelionato Alegação de prejuízo patrimonial ao
longo do ano de 2020 Declarações de imposto de renda
que não refletem a atual situação econômica da postulante
Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça.
Alega a agravante que ajuizou ação de indenizatória, tendo sido vítima de
estelionato sentimental, o que desfalcou seu patrimônio. A autora se desfez de suas
reservas e deu seu único imóvel em garantia a empréstimo bancário, não possuindo
mais recursos. Os advogados constituídos aceitaram trabalhar ad exitum, fazendo a
requerente jus ao benefício postulado.

É o relatório.

Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada,
ante a possibilidade de impugnação da gratuidade da justiça a qualquer tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004577-55.2021.8.26.0000 -Voto no 7.458
3
Nos termos do §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa física.
É certo que as declarações de imposto de renda juntadas pela autora a fls.
236/267, na origem, indicam patrimônio considerável, que, no ano calendário de
2019, era de cerca de R$ 544.755,86. Todavia, a ação veicula pretensão de
ressarcimento, pela prática de estelionato, tendo a requerente indicado ter sofrido
prejuízo patrimonial de cerca de R$ 678.096,78. Da narrativa da autora, verifica-se
que o dano descrito ocorreu ao longo do ano de 2020, razão pela qual as declarações
de imposto de renda acostadas não refletem sua atual situação econômica. Ademais,
os documentos de fls. 55/62, na origem, indicam que a autora se encontra
desempregada desde 02/08/2020, e vinha recebendo auxílio desemprego no importe
de R$ 1.298,00.
Assim, à míngua de elementos aptos a infirmar a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos, não era caso de indeferimento da
gratuidade postulada.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004577-55.2021.8.26.0000 -Voto no 7.458
4